Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704964-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LUANA DA COSTA MORAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra a decisão de deferimento do pedido de urgência a favor da ora agravada nos autos 0700546-05.2024.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na atribuição de pontuação referente à questão 31 do certame atinente ao concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente retificação da nota na listagem de candidatos. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de anulação, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUANA DA COSTA MORAES em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, partes devidamente qualificadas nos autos. Diz a parte autora que prestou concurso público destinado ao provimento do cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo que obteve aprovação, aguardando eventual nomeação. Alega, em síntese, que a questão 31 do citado certame é nula, devendo ser-lhe conferida a referida pontuação, tendo em vista que o conteúdo exigido, especialmente no item “e”, extrapola o previsto em edital, causando-lhe prejuízo em sua classificação. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e da tutela de urgência para que lhe seja atribuída a pontuação referente à questão objeto da demanda, com a consequente retificação da nota na listagem de candidatos. É a síntese. Decido. Para a concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. No tocante à probabilidade do direito, assiste razão à parte autora, pois, como se observa dos autos, a questão foi submetida ao Judiciário por outra candidata, obtendo decisão favorável em mandado de segurança em primeira e segunda instância. Peço vênia, pois, a eminente relatora da Apelação e Remessa Necessária, para colacionar a fundamentação da nulidade da questão 31 (Mandado de Segurança no 0700220-62.2022.8.07.0018): “Todavia, sem razão o impetrado/apelante. Como já noticiado em linhas pretéritas, a controvérsia recursal diz respeito à higidez de questão constante de caderno de prova do concurso para o cargo de técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sobre o tema dos concursos públicos, é de conhecimento geral o entendimento firmado pela Jurisprudência, no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nesse tipo de seara deve ser mínima, já que uma abordagem diferente, inegavelmente, poderia produzir reflexos indesejados à lisura do procedimento, comprometendo a isonomia do certame. A situação narrada não foge desse contexto. A impetrante/apelada, convencida da incorreção da questão n.o 31 da prova para o cargo de técnico judiciário, pelo fato de uma de suas alternativas violar o conteúdo programático constante do edital, impetrou o presente mandamus para requerer a alteração do gabarito, o consequente recálculo da nota e reclassificação no concurso. Como dito antes, a matéria já foi alvo de intenso debate na Jurisprudência, mormente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no paradigmático Recurso Extraordinário no 632.853/CE, motivando a formulação da tese, objeto do Tema 485: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Em relação a esse famoso julgamento, no exame das teses levantadas, ponderou-se, sobretudo em prestígio ao Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, a possibilidade de intervenção judicial em casos excepcionais, como na hipótese de verificação da compatibilidade entre a questão e o conteúdo programático constante do edital. O tema enfrentado já foi objeto de vários precedentes desta Casa de Justiça, como a exemplo do seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO IMPUGNADA (ITEM 33). GABARITO OFICIAL. DISCORDÂNCIA. CONTEÚDO. CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RIDE. PREVISÃO NO EDITAL. JUSTIFICATIVA DA BANCA EXAMINADORA. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. CORREÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 1. Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (Tema 485), firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.". Por consequência, não é possível ao Poder Judiciário rever o mérito administrativo da banca examinadora, conforme a discricionariedade que lhe é conferida. A reavaliação judiciária deve se restringir à ilegalidade ou à inconstitucionalidade do certame, no que se refere ao desacordo da matéria cobrada com o conteúdo programático do edital ou inobservância ao conteúdo da norma que foi objeto de avaliação. (....) (Acórdão 1601556, 07093597220218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) O caso aqui tratado corresponde exatamente a uma dessas exceções que autorizam a intervenção judicial, pois a discussão tratada envolve a análise da higidez de questão de prova, de modo a verificar a sua compatibilidade com o conteúdo programático estabelecido no edital do concurso. A questão n.o 31, sobre a qual recai toda a polêmica, foi assim concebida (ID. 35117663): “Questão 31 Acerca da organização político-administrativa, assinale a opção correta. A) Os estados devem respeitar as leis federais, e os municípios, as leis federais e estaduais, mas isso somente deve ocorrer nas hipóteses previstas na CF. B) Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre educação, saúde, trânsito e transporte, cabendo a cada ente federativo adotar sua legislação de acordo com as peculiaridades federal, estadual e municipal. C) A fim de fazer cumprir ordem legal, poderá a União decretar intervenção federal nos municípios que se recusarem a cumprir lei federal que tenha sido recepcionada por lei estadual. D) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. E) Os estados têm competência para criar, organizar e suprimir distritos.” Sobre a matéria de Direito Constitucional aplicada na questão, o edital do concurso exigia o conhecimento do candidato ao cargo de Técnico de Atividade Judiciária sobre os seguintes assuntos (ID. 35117661 – p.7): “NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 1.2 Direitos e garantias fundamentais. 1.2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. 1.3 Organização político-administrativa. 1.3.1 União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 1.4 Administração pública. 1.4.1 Disposições gerais, servidores públicos. 1.5 Poder Legislativo. 1.5.1 Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, deputados e senadores. 1.6 Poder Executivo. 1.6.1 atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 1.7 Poder Judiciário. 1.7.1 Disposições gerais. 1.7.2 Órgãos do Poder Judiciário. 1.7.2.1 Competências. 1.7.3 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 1.7.3.1 Composição e competências. 1.8 Funções essenciais à justiça. 1.8.1 Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública.” (grifei) Em cotejo às alternativas elencadas na questão o conteúdo programático estabelecido no certame, verifica-se, de fato, que a alternativa constante do item “c”, se refere à matéria da intervenção federal, tratada no Título III, Capítulo VI, em que se assentam os arts. 34 a 36 da Constituição Federal. Contudo, a matéria da intervenção federal havia sido claramente excluída do edital do concurso, pelo o subitem “1.3.1. União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios”, expressamente restringiu a amplitude do item a que se refere (1.3.), autorizando apenas a cobrança das matérias ligadas aos capítulos I (Da organização Político-Administrativa), II (Da União), III (Dos Estados Federados), IV (Dos Municípios), V (do Distrito Federal e dos Territórios), do Título III, da Constituição Federal. Diante dessa expressa restrição, impossível depreender que a matéria relativa ao Capítulo VI (Da intervenção) houvesse sido incluída no conteúdo programático do edital. Uma conclusão diferente inegavelmente poderia ser extraída caso o edital do concurso se limitasse a prever no controvertido item o “1.3”, a simples menção ao “Título III - Da Organização do Estado”, situação que garantiria amplitude máxima para exigência de qualquer das matérias indicada não apenas nos capítulos de I a V, do Título III, mas também nos capítulos VI e VII que tratam, respectivamente, da Intervenção Federal e da Administração Pública. Nesse quadro, verificada a incompatibilidade da questão da prova do concurso com o conteúdo programático previsto no respectivo edital, de rigor o reconhecimento do acerto do d. Juízo sentenciante e o desprovimento do presente recurso e remessa necessária, em prestígio ao entendimento firmado no julgamento do RE no 632.853, com repercussão geral (Tema 485)”. Embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, tendo em vista interposição de Recurso Extraordinário, ainda pendente de exame de admissibilidade, tenho que os fundamentos da sentença e do acórdão são certeiros ao examinar a questão de fundo. Como sabido, os ditames do edital regem todo o concurso, inclusive o conteúdo programático. O que não está explícito, tal como o capítulo acerca da Intervenção Federal, não é presumível. Tudo deve ser claro e preciso, para perfeito entendimento dos candidatos. A situação da demandante é idêntica à da paciente no citado writ, especialmente porque comprovado nos autos que: 1) não houve anulação da citada questão pela banca examinadora (ID 183160287), dando como certa a alternativa “d”; 2) a autora errou a questão 31, marcando “c” na folha de resposta (ID 183160285), não tendo, pois, pontuado. De outro giro, presente, também, o perigo de dano. Há nos autos comprovação de que houve convocação recente, mais próxima da classificação a ser alcançada pela autora, não sendo possível esperar o curso normal da demanda. O prejuízo à autora é evidente, uma vez que qualquer alteração na pontuação alcançada provoca mudança na classificação dos candidatos e, consequentemente, da ordem de convocação no concurso. A bem da verdade, os requeridos deveriam tomar medidas para anulação da questão e correção das notas de todos os candidatos, o que seria mais justo. Contudo, trata-se de demanda individual, não sendo possível alcançar a coletividade. A autora indicou o Estado do Rio de Janeiro como terceiro interessado. No entanto, verifica-se que os pedidos atingem sua esfera jurídica, sendo necessária sua inclusão no polo passivo. No mais, fica esclarecido que a concessão da presente tutela não garante, de forma nenhuma, direito à nomeação. DEFIRO a gratuidade da justiça à autora. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que seja atribuída a pontuação da autora no concurso para provimento de cargos de técnico de atividade judiciária do TJRJ, Edital no 1 –TJRJ, de 27 de fevereiro de 2020, referente à questão 31, tendo em vista sua nulidade decorrente da ausência de previsão do conteúdo no edital, com a consequente retificação da nota e classificação na listagem de candidatos aprovados, no prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 20.000,00, sem prejuízo de recrudescimento na eventual hipótese de recalcitrância. Inclua-se o Estado do Rio de Janeiro no polo passivo. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Citem-se e intimem-se as Rés, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Atribuo à presente Decisão força de mandado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “preliminar de incompetência absoluta”; b) “a banca examinadora, portanto, agiu em estrita observância aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da ampla defesa e da isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário, data vênia, adentrar no mérito administrativo e substituir a banca examinadora na correção e na avaliação das provas dos candidatos”; c) “a avaliação seguiu os critérios dispostos no edital de abertura e está em consonância com os princípios e normas constitucionais, seguindo estritamente as regras editalícias”; d) “é lícito que seja cobrado todo o assunto jurídico sobre o tema, de forma global ou separadamente, devendo o candidato ter o conhecimento de todos os elementos e pontos contidos no tema, que possam eventualmente ser exigidos nas provas”; d) “o Supremo Tribunal Federal já decidiu maciçamente, estabelecendo entendimento de que não é necessário que o edital tenha previsão exaustiva sobre determinado tema”; e) “a banca examinadora somente altera ou anula o gabarito de um item, quando a questão a que ele se refere permite dupla interpretação, quando comprovadamente está fora do programa oficial (objetos de avaliação) ou quando apresenta erro de digitação que a invalide ou contradição entre os doutrinadores”; f) “em nenhuma das fases do concurso público, inclusive a provas objetivas, o Poder Judiciário poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente”; g) “a manutenção da r. decisão agravada inegavelmente privilegia a Agravada e fere, não só a autonomia da banca examinadora, mas também o princípio da segurança jurídica, visto que decisões semelhantes trarão instabilidade para a execução regular de concursos e processos seletivos públicos”; h) “a Agravada pretende a atribuição de pontos, a despeito de ter sido regulamente indeferido, conforme critérios estabelecidos no edital de regência, o que pode gerar precedente que inviabilizará a realização desse e de outros certames e inverterá a prioridade existente do interesse público sobre o interesse exclusivo de um candidato”; i) “o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos com requerimentos similares indeferidos no certame, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando o mesmo benefício em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão “para que se reconheça que a pretensão da Agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Preliminarmente, a agravante suscita preliminar de incompetência absoluta, sob a fundamentação de que “com a integração do polo passivo pelo Estado do Rio de Janeiro, a tramitação da presente demanda perante a Justiça do Distrito Federal, encontra-se equivocada e enseja a nulidade dos atos praticados”. Rejeita-se a preliminar aventada, porquanto a sede da parte ré (Cebraspe) se localiza em Brasília/DF, e eventual preliminar de incompetência territorial (relativa) deveria ser levantada, se o caso, pelo Estado do Rio de Janeiro. Importante assinalar que o Estado do Rio de Janeiro já teria se manifestado em processo similar, atualmente em trâmite na 3a Turma Cível, a respeito da circunscrição judiciária de Brasília/DF (0700220-62.2022.8.07.0018), e nada requereu acerca da (in)competência do juízo. Além disso, nutro a concepção jurídica de que, em casos de concurso público em que o Cebraspe compõe o polo passivo, o foro de seu domicílio é competente para processamento e julgamento da lide (Precedente do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1771942, Dje: 4.11.2023). Em relação ao mérito, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que as regras contidas no edital vinculam tanto a empresa responsável pela realização do certame como os candidatos, de modo que é obrigatória a observância por todos, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. De antemão, importante registrar que a presente análise não se destina à revisão dos critérios adotados pela banca examinadora, seja na elaboração, seja na correção das questões (STF, RE 632.853/CE – Tema 485 com repercussão geral), e sim na correspondência entre a matéria de direito constitucional exigida na prova e conteúdo programático de direito constitucional constante do Edital. No caso concreto, faz-se necessária a verificação se a “questão 31” da prova objetiva do concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estaria (ou não) contemplada no conteúdo programático previsto no Edital no 1 – TJRJ, de 27.02.2020, o qual dispõe: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 1.2 Direitos e garantias fundamentais. 1.2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. 1.3 Organização político-administrativa. 1.3.1 União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 1.4 Administração pública. 1.4.1 Disposições gerais, servidores públicos. 1.5 Poder Legislativo. 1.5.1 Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, deputados e senadores. 1.6 Poder Executivo. 1.6.1 atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado. 1.7 Poder Judiciário. 1.7.1 Disposições gerais. 1.7.2 Órgãos do Poder Judiciário. 1.7.2.1 Competências. 1.7.3 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 1.7.3.1 Composição e competências. 1.8 Funções essenciais à justiça. 1.8.1 Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. (realce nosso). A questão 31, ora impugnada, teria sido elaborada nos seguintes termos: Acerca da organização político-administrativa, assinale a opção correta. A) Os estados devem respeitar as leis federais, e os municípios, as leis federais e estaduais, mas isso somente deve ocorrer nas hipóteses previstas na CF. B) Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre educação, saúde, trânsito e transporte, cabendo a cada ente federativo adotar sua legislação de acordo com as peculiaridades federal, estadual e municipal. C) A fim de fazer cumprir ordem legal, poderá a União decretar intervenção federal nos municípios que se recusarem a cumprir lei federal que tenha sido recepcionada por lei estadual. D) Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e financeiro. E) Os estados têm competência para criar, organizar e suprimir distritos. Nesse quadro fático jurídico, constata-se que a alternativa constante do item “c”, refere-se à matéria de intervenção federal, consignada no Título III, Capítulo VI da Constituição Federal, mais precisamente nos artigos 34 a 36, tópico não especificado no edital que rege o certame. Registra-se que o edital contemplou, em relação ao Título III da Constituição Federal, tão somente os tópicos concernentes aos capítulos I (Da organização Político-Administrativa), II (Da União), III (Dos Estados Federados), IV (Dos Municípios) e V (do Distrito Federal e dos Territórios), e não fez qualquer menção ao capítulo VI que se refere justamente à questão de intervenção federal. Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a pretendida suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO DE PROVA EM DESACORDO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. No campo dos concursos públicos a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, sendo admitida em hipóteses excepcionais, sob pena de prejudicar a isonomia do certame; 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE no 632.853 (Tema 485), admite-se a intervenção judicial, apenas para análise de compatibilidade entre as questões e o conteúdo programático constante do edital; 3. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1750503, 07002206220228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator